Tribunal: TJES
Processo: 5001134-20.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001134-20.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DAVI GARCIA HENRIQUE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001134-20.2025.8.08.0028

RECORRENTE:
HS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
DAVI GARCIA HENRIQUE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

EMENTA: CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. APOSTAS ESPORTIVAS DE QUOTA FIXA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DE USUÁRIO LUCRATIVO. ALEGAÇÃO DE "JOGO RESPONSÁVEL". ABUSIVIDADE. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 23, §1º DA LEI 14.790/23 E NORMAS CORRELATAS DA PORTARIA SPA/MF 1.231/24. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À ISONOMIA E À LIVRE INICIATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MÉDICA E DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE A PESSOA JURÍDICA SUBSTITUIR O ESTADO E A FAMÍLIA NA TUTELA DA CAPACIDADE CIVIL. VEDAÇÃO À RECUSA DE VENDA (ART. 39, IX, CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A relação jurídica estabelecida entre o usuário e a operadora de apostas esportivas de quota fixa caracteriza-se como de consumo, sujeitando-se às normas de ordem pública e interesse social do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Configura prática abusiva e flagrante violação à boa-fé objetiva (art. 51, IV, e art. 39, IX, do CDC) o encerramento unilateral, imotivado ou sob pretexto genérico, de conta de usuário com histórico de lucratividade, caracterizando o uso deturpado da política de "Jogo Responsável" para mitigar o risco intrínseco do empreendimento empresarial em desfavor do consumidor.

Declaração incidental de inconstitucionalidade material e ineficácia, para o caso concreto, do art. 23, §1º, da Lei nº 14.790/2023 e das normas correlatas da Portaria SPA/MF nº 1.231/2024, naquilo em que conferem à pessoa jurídica de direito privado o poder discricionário e unilateral de diagnosticar patologias psiquiátricas (ludopatia) e aplicar restrições diretas aos direitos do consumidor. Reconhecimento de usurpação da competência médica e jurisdicional estatal (art. 1.767 e 1.768 do Código Civil) atinente à restrição da capacidade civil do indivíduo.

Diante de indícios concretos de comportamento patológico, o dever anexo de proteção da fornecedora limita-se à notificação das autoridades competentes (Ministério Público e órgãos de saúde pública) e familiares, sendo-lhe defeso obstar sumariamente o acesso a serviço disponibilizado no mercado de consumo, operando verdadeira "interdição privada".

Constatada a abusividade da Cláusula 17.1 dos Termos e Condições da requerida, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reativação e a manutenção da conta do autor nos moldes contratados.

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por DAVI GARCIA HENRIQUE em face de HS DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora narra que teve sua conta de usuário na plataforma de apostas esportivas encerrada de forma arbitrária, sem aviso prévio e sem justificativa idônea, o que lhe causou prejuízos e constrangimentos. Sustentou que nunca infringiu os termos da plataforma, utilizando-se das apostas como atividade de entretenimento e lazer. Aduziu que o encerramento da conta ocorreu após uma sequência de resultados positivos, com a ré se amparando genericamente na cláusula 17.1 de seus Termos e Condições, que permite o encerramento unilateral da conta. Por fim, pugnou pelo restabelecimento imediato e irrestrito de sua conta vinculada ao e-mail, a declaração de nulidade da cláusula contratual 17.1 e a condenação da requerida a indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou a validade da cláusula 17.1 dos Termos e Condições, que confere à operadora a prerrogativa de encerrar contas a seu exclusivo critério, mediante aviso prévio razoável. Argumentou que o bloqueio se deu no exercício regular de um direito contratualmente previsto. Invocou a Portaria SPA/MF nº 1.231/2024 e a Lei nº 14.790/202$, que impõem às operadoras de apostas o dever de implementar a política de "Jogo Responsável". Defendeu que o encerramento da conta se deu em atenção a essas diretrizes, como medida preventiva e não punitiva, diante do "alto valor" de apostas e comportamento do autor. Sustentou que o encerramento da conta representa mero aborrecimento decorrente da relação contratual, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Davi Garcia Henrique, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida;

b) determinar que a ré restabeleça e mantenha ativa a conta do autor vinculada ao e-mail davigarciahenrique@hotmail.com, facultando a utilização plena da plataforma, vedada a suspensão ou encerramento sem motivação concreta, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária já fixada na decisão liminar;

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16604669, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a validade da cláusula 17.1 dos Termos e Condições, aceita pelo recorrido, que confere à plataforma o direito de encerrar contas a qualquer momento, mediante aviso prévio de sete dias. Sustenta que o encerramento foi um exercício legítimo de prerrogativa contratual. Alega que o encerramento da conta se deu em virtude do seu dever legal de aplicar a política de Jogo Responsável, em razão do uso da plataforma de modo temerário e não saudável pelo recorrido. Menciona que o histórico de movimentação da conta do recorrido indicava um alto padrão de valores (R$ 53.010,34 (cinquenta e três mil, dez reais e trinta e quatro centavos) em apostas em três meses na plataforma “.bet.br” e R$ 81.583,52 (oitenta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) na plataforma “.com” e um padrão de reinvestimento contínuo e ausência de saques, incompatível com o uso recreativo. Cita a Portaria SPA/MF n° 1.231/2024, que confere à operadora a prerrogativa de "recusar, de restringir ou de limitar apostas" para o cumprimento das disposições legais em sua política de Jogo Responsável. Argumenta que a atuação é preventiva e não exige laudo médico ou análise psicofinanceira, como exigido na sentença. Invoca o princípio da liberdade de contratação e autonomia do negócio (art. 421 do Código Civil), defendendo que a HSBR tem o direito de selecionar as pessoas com quem contrata ou segue contratando, especialmente por não se tratar de serviço essencial. Afirma que não há norma que obrigue a manutenção da relação contratual. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa cominatória (astreintes) fixada na sentença (R$ 3.000,00), alegando ser manifestamente excessiva, desproporcional e em violação à liberdade contratual, desvirtuando a função coercitiva da medida. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise do mérito.

A recorrente fundamenta sua conduta na Lei 14.790/2023 e na Portaria SPA/MF nº 1.231/2024 , alegando que estas lhe conferem autonomia e o "poder-dever" para prevenir comportamentos de risco e encerrar contas unilateralmente. Contudo, este Juízo, exercendo o controle difuso de constitucionalidade, declara a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade material de qualquer dispositivo legal ou infralegal que autorize a pessoa jurídica de direito privado a restringir o acesso ao consumo com base em julgamento unilateral sobre a saúde mental ou capacidade civil do cidadão.

A Constituição Federal de 1988 estabelece como fundamento da República a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), princípio máximo de nossa Carta Maior. Ademais, nos termos do art. 170, a defesa e o respeito ao consumidor são princípios da ordem econômica de toda atividade, a qual, apesar de ter como escopo o lucro, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Ao delegar a uma empresa de apostas, cujo fim precípuo é o lucro, o poder de diagnosticar vício e aplicar a sanção de banimento, o Estado incorre em grave violação de direitos.

Não pode uma Portaria Ministerial ou mesmo uma Lei Ordinária revogar o Código de Defesa do Consumidor em sua essência, nem subverter o Código Civil. No caso dos autos, restou evidenciado pelo extrato anexado que o autor efetuou depósitos na ordem de R$ 840,00 e obteve saques que totalizaram R$ 13.644,35, revelando uma atuação lucrativa de sua parte. A exclusão do autor, logo após obter lucros consistentes , sob o manto de "proteção" e invocando genericamente sua saúde financeira, revela-se um ato de arbítrio travestido de legalidade.

A recorrente não é hospital, não é clínica psiquiátrica e seus analistas de risco não são médicos peritos. A alegação de que o consumidor apresentava "comportamento de risco" ou "perda de controle" baseia-se em algoritmos e interesses financeiros, não em laudos clínicos.

O ordenamento jurídico brasileiro é cristalino ao determinar quem possui legitimidade para intervir na esfera jurídica de quem não possui pleno discernimento ou controle sobre seus atos (como os viciados em tóxicos ou pródigos).

Determina o Código Civil Brasileiro:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: ... III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; V - os pródigos. Art. 1.768. O processo que define os termos da curatela deve ser promovido: I - pelos pais ou tutores; II - pelo cônjuge, ou por qualquer parente; III - pelo Ministério Público.

Observa-se, portanto, que a lei civil não legitima o credor ou o fornecedor de serviços a declarar a incapacidade ou a necessidade de interdição (ainda que parcial) de um cidadão. A autoexclusão é um direito do apostador; a exclusão compulsória pela empresa, sob pretexto de saúde, é uma teratologia contratual que viola a capacidade civil plena, presumida até prova judicial em contrário.

Se a empresa, de fato, identifica um comportamento patológico (ludopatia), seu dever, decorrente da função social do contrato e da solidariedade (art. 3º, I, CF/88), não é banir o consumidor e reter seu acesso ao lazer, mas sim oficiar às autoridades competentes. A recorrente deveria, havendo suspeita real e não oportunista, notificar o Ministério Público ou os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), para que o Estado ou a família tomem as medidas de proteção. Agir unilateralmente para encerrar o contrato é fazer justiça (ou medicina) com as próprias mãos, o que é vedado.

A atividade de apostas é lícita e regulamentada. A recorrente é uma fornecedora de serviços e o recorrido, um consumidor.

Preconiza o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;

A ressalva final do artigo não autoriza regulações especiais a violarem o núcleo essencial do direito. A disponibilidade do serviço existe. O pronto pagamento existe. A recusa, portanto, baseada em risco apurado unilateralmente mediante a questionável Cláusula 17.1, é ilegal.

O poder de resilição contratual não se exerce de modo absoluto nas relações de consumo. A boa-fé objetiva, enquanto norma de conduta, impõe limites ao exercício de posições jurídicas, vedando comportamentos oportunistas que, embora formalmente amparados em cláusulas contratuais, desviam-se de sua função econômico-social. A utilização da cláusula contratual para excluir o consumidor precisamente no momento em que o risco do empreendimento se concretiza (vitória do consumidor e prejuízo da plataforma) configura verdadeira cláusula potestativa disfarçada, incompatível com os arts. 51, IV, do CDC, 421 e 422 do Código Civil e com a própria principiologia constitucional.

O lucro do consumidor em um contrato de aposta faz parte do risco do negócio. Punir o vencedor com a exclusão é eliminar o risco do empreendimento empresarial, transferindo-o integralmente à parte vulnerável, o que é expressamente vedado pelo diploma consumerista. A tese da empresa de que atua de forma preventiva com o intuito de "proteger o patrimônio" do autor cai por terra quando verificado que ele obteve retornos substanciais em relação ao valor efetivamente depositado.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário da recorrente para a redução da multa cominatória (astreintes) fixada, destaco que a penalidade tem caráter coercitivo e objetivo estrito de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial (obrigação de fazer). Não há que se falar em excesso ou enriquecimento ilícito, bastando que a empresa cumpra voluntariamente o comando judicial para não incidir na penalidade imposta.

A r. sentença combatida, portanto, mostra-se irrepreensível, aplicando com precisão as normas de defesa do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
interposto pela ré, mantendo hígida a r. sentença recorrido. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)